Tribunal: TJDFT
Processo: 0717288-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRESENTE. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão deu parcial provimento à apelação interposta pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no trecho do acórdão referente ao regime inicial de cumprimento de pena, em que constou o nome equivocado do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos termos do recurso, percebe-se que assiste razão ao embargante, uma vez que, de fato, há erro material no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para corrigir o erro material em relação ao nome do acusado.